Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas ao vender substâncias entorpecentes.

2. Correta a exasperação da pena-base quando apreendida substância entorpecente de acentuado poder lesivo e em quantidade que não se mostra ínfima (14,5g de crack).

3. Recurso conhecido e desprovido.